Tribunal: TJBA
Processo: 8087680-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087680-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEIRLAN SALA DO COUTO

Advogado(s)
:
NOANA SOUZA CAIRES

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. MUNICÍPIO EMISSOR DO ALVARÁ OU MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. ART. 264, XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo o direito líquido e certo de taxista à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo, anulando ato administrativo que indeferiu o benefício sob alegação de ausência de residência no Município de Salvador, emissor do alvará de circulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal e razoável o indeferimento administrativo de isenção de ICMS para taxista com fundamento exclusivo em notas fiscais eletrônicas de consumo indicando endereço em município diverso, à luz do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção de ICMS para aquisição de veículo destinado à atividade de taxista encontra amparo no Convênio ICMS nº 38/01 e é regulamentada no âmbito estadual pelo art. 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012, devendo ser concedida mediante o preenchimento dos requisitos legais.

4.
O Regulamento do ICMS da Bahia admite expressamente a concessão do benefício ao taxista que resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, não exigindo exclusividade de domicílio.

5.
A apresentação de comprovantes de residência em Salvador, aliada à outorga do alvará municipal e à comprovação do exercício regular da atividade de taxista, satisfaz o requisito legal de residência.

6.
A negativa administrativa fundada em presunções e em interpretação restritiva dissociada do texto normativo configura ilegalidade e afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e

NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.